Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE AO ACORDO DE ALIMENTOS. MELHORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRADA. NECESSIDADES SUPERVENIENTES. COMPROVADAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Dispõe o art. 1.699 do CC que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". Dessa forma, na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar.
2. Ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade.
3. Se houve um incremento na renda do alimentante após a fixação dos alimentos, bem como ao mesmo tempo, em razão do incremento na idade da Autora, é verossímil que as despesas assistenciais, vestuário e educação tenham aumentado, a alimentanda faz jus ao aumento de sua pensão alimentícia.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.